Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705387-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Reautue-se para a classe agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2021 19:17:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator